Tribunal: TCU
Processo: 008.660/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Atenção Básica - Custeio (no da TCE no sistema: 2872/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 176/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando ao representante legal do espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) o teor deste presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 008.660/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adailton Vieira de Sá (XXX.228.423-XX) (falecido). 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) e Município de São Francisco de Assis do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.